Tribunal: TJMT
Processo: 1004907-13.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004907-13.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Juros]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (AGRAVANTE), ALME PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 21.468.181/0001-55 (AGRAVADO), IRENIO LIMA FERNANDES - CPF: 075.240.721-04 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITOS JUDICIAIS DECORRENTES DE PENHORA.
FALTA DE
LIQUIDEZ DO SALDO EXEQUENDO.

NECESSIDADE DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DISCRIMINADA E APURAÇÃO PELA CONTADORIA JUDICIAL. ALEGADO EXCESSO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESPROPORCIONALIDADE. AFERIÇÃO CONDICIONADA À PRÉVIA AVALIAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE QUE NÃO SE SOBREP
ÕE
À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou alegações de inexigibilidade do título e nulidade contratual, afastou excesso de penhora, manteve a constrição sobre imóvel de matrícula no 101.895 do 2o CRI de Cuiabá/MT e determinou sua avaliação judicial.

II. Questão em discussão

2. Discute-se
: (i)
a correção do saldo exequendo quanto à imputação dos valores penhorados e aos encargos legais
; e (
ii
)
a possibilidade de reconhecer excesso de penhora antes da avaliação judicial do bem
.

III. Razões de decidir

3.
A falta de clareza na memória de cálculo impede a verificação do saldo, impondo a remessa à Contadoria Judicial para apuração do montante devido
.

4.
O depósito judicial não afasta a mora, devendo os encargos
incidirem
até a efetiva disponibilização ao credor, com dedução do saldo da conta judicial
.

5.
Não há prova de desproporcionalidade
da penhora realizada
, sendo prematuro reconhecer excesso de penhora antes da avaliação judicial.

6.
O princípio da menor onerosidade não prevalece sobre a efetividade da execução quando inexistir meio menos gravoso igualmente eficaz
es
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de memória discriminada dos valores penhorados
,
das respectivas datas de levantamento
e do quantum efetivamente levantado
impõe a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do saldo exequendo.

2. O depósito judicial não afasta a incidência dos encargos moratórios até a efetiva disponibilização da quantia ao credor, devendo-se deduzir do montante final o saldo da conta judicial.

3. A alegação de excesso de penhora é prematura antes da realização e homologação da avaliação judicial do bem constrito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 797, 805, 874, 904 e 906; CC,
arts
. 394 e 395.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.10.2022,
DJe
16.12.2022 (Tema 677).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
ARIANNY PAULA SILVA CORRÊA YOSHINARI
contra decisão proferida pelo Juízo da
4
a Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
/MT, n
a

Ação de execução de título extrajudicial
no
.

1007371-28.2019.8.11.0041
,
ajuizada
por

ALM
E
PARTICIPAÇ
ÕE
S S.S. LTDA
.

A decisão
não conheceu das alegações de inexigibilidade do título executivo e de nulidade da cláusula contratual, rejeitou integralmente
a
alegação de excesso de penhora, mante
ve
a constrição do imóvel de matrícula no 101.895, do 2o CRI de Comarca de Cuiabá/MT
e
determin
ou
a expedição do termo de penhora
, indeferindo, deste modo, a
tutela de evidência
.

Determinou, por fim, a realização de avaliação do imóvel constrito
(id.
221574952,
Pje
1
a
).

A agravante sustenta
a necessidade da reforma da decisão, ao argumento que
admitiu saldo remanescente sem adequada apuração do débito, diante de divergências relevantes nos cálculos do exequente, visto que o valor evoluiu sem explicitação da metodologia adotada, sobretudo quanto à imputação dos valores já penhorados, caracteriza
ndo
excesso de execução e ausência de liquidez.

Alega que o exequente atualizou integralmente o débito como se não houvesse pagamentos parciais, promovendo abatimento apenas ao final, com indevida incidência de juros e correção sobre quantias já constritas.

Sustenta, ainda, a desproporcionalidade da penhora do imóvel, por se tratar de medida gravosa adotada sem prévia apuração precisa do saldo e sem exame concreto de adequação e necessidade, configurando abuso do direito de executar, sobretudo por envolver cláusula penal decorrente de mora vinculada a providências cartorárias e de terceiros.

Requer o provimento do recurso para reconhecer a ausência de liquidez do débito, determinar a apresentação de memória de cálculo discriminada mês a mês, com eventual remessa à Contadoria Judicial, bem como reexaminar a adequação da penhora, com possível substituição por garantia menos gravosa ou limitação da constrição ao valor efetivamente devido
(id.
344646876
).

A decisão deferiu
parcialmente
a tutela
para
suspender os atos de avaliação, alienação judicial, leilão, adjudicação ou qualquer outro ato expropriatório relativo ao imóvel de matrícula no 101.895, mantendo, contudo, a penhora já efetivada, inclusive para fins de garantia da execução
(id.

344922385
).

A agravada defende a manutenção da decisão, sustentando que as teses de inexigibilidade do título e nulidade contratual estão preclusas, pois a executada não apresentou embargos à execução nem recorreu das decisões anteriores que rejeitaram tais alegações.

A
firma que os bloqueios realizados somaram apenas R$ 30.711,48, sendo legítima a atualização do débito com juros, correção e honorários, que resultou em saldo remanescente de R$ 109.668,64
, sem que
a agravante apresent
asse
cálculo idôneo capaz de demonstrar excesso.

Afirma que a alegação de alienação fiduciária é posterior ao recurso e não deve ser conhecida e, ainda que analisada, não impede a constrição dos direitos do fiduciante.
A
firma inexistir perigo de dano à agravante, mas sim prejuízo ao credor diante da demora de mais de sete anos para satisfação do crédito, requerendo o não provimento do agravo
(id.
346863388
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A
controvérsia
se
restringe
em verificar
se o saldo exequendo indicado pelo credor reflete, de forma correta
,
o montante efetivamente devido
e
a alegação de excesso de penhora
.

I
mpõe-se traçar um breve panorama processual, com o objetivo de contextualizar os atos já praticados nos autos da Execução e delimitar, com precisão, os contornos da controvérsia ora submetida à apreciação.

T
rata-se de
E
xecução de título extrajudicial, ajuizada em
fevereiro
de 20
19
, cujo valor executado, à época, era de R$
52.000
,00
, não tendo a
executad
a

op
osto
E
mbargos à execução
.

Em
julho
de 201
9
, a exequente requereu a penhora de numerário, instruindo o pedido com planilha atualizada do crédito, no valor
de R$
62.373,99, sendo o pedido deferido e bloqueado a quantia de R$ 9.824,86, em novembro de 2018 (id.
25890725
– autos de origem
)
, cujo
valor foi levantado em 14/06/2020.

Novamente, em agosto de 2020,
procedeu-se a novo bloqueio judicial, ocasião em que foi constrita a quantia de R$ 15.025,82, posteriormente levantada em
12 de
janeiro de 2021, conforme se verifica do
alvará anexado no
id. 46969718 (
autos de origem
)
.

O Juízo rejeitou as teses
arguidas na I
mpugnação a execução e
na E
xceção de

pré
-executividade, dando prosseguimento à execução (id.
41826260
).

Na sequência, a exequente requereu a penhora de numerários,
com
constrição
dos valores
de R$ 643,61, R$ 5.067,19 e R$ 150,00. Desses, os valores de R$ 643,61 e R$ 5.067,19 foram levantados em 14/12/2021 e 25/05/2022 (ids.
72633767
e
85886824
)
.

1. Do
Cálculo

Do exame dos autos na origem, constata-se que os cálculos apresentados pela exequente, de fato, carecem de clareza e deixam de discriminar o montante efetivamente levantado
com o respectivo abatimento
nas respectivas datas
, circunstância que compromete a transparência e a aferição da exatidão do crédito executado.

Impõe-se, portanto, a elaboração de novos cálculos, com a devida indicação dos abatimentos realizados e a aplicação das atualizações pertinentes, a fim de assegurar a correta apuração do saldo eventualmente remanescente e a estrita observância aos critérios fixados no título executivo.

A atualização da dívida é medida necessária desde a sua constituição, alcançando todo o período compreendido entre o vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento, de modo a preservar o valor real do crédito e evitar o enriquecimento sem causa do devedor.

Por sua vez, a quantia penhorada deve ser corrigida monetariamente a partir da data em que foi efetivada a constrição judicial até o levantamento pelo credor, observando-se, para tanto, os índices legalmente previstos. Trata-se de aplicação dos princípios da reparação integral e da preservação do poder aquisitivo da moeda.

No caso, tratando-se de numerário penhorado e depositado em conta judicial vinculada ao juízo da execução, incide sobre os valores a atualização monetária automática, conforme previsto pelas normas que regem os depósitos judiciais.

Nesse contexto, mostra-se descabida a incidência de qualquer outro índice de correção sobre o mesmo montante, sob pena de se configurar duplicidade de atualização (
bis in idem
), o que violaria os princípios da legalidade e do equilíbrio processual. Assim, assegura-se a preservação do valor real do crédito sem comprometer a segurança jurídica e a razoabilidade da execução.

Nesse sentido o STJ entende:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS
PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA
ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM
. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução.

2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada.

3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "
na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada
".

4. Nos termos dos
arts
. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora
persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02).

5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade.

6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC.

7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906).

8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor.

9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor.

10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros.

11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário.

13. Recurso especial conhecido e provido”.

(STJ,REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022,
DJe
de 16/12/2022.).

Com efeito, a ausência de clareza nos cálculos apresentados
pela exequente
, aliada à omissão quanto aos valores efetivamente levantados
e suas respectivas datas
, inviabiliza a aferição segura do saldo exequendo, comprometendo a
higidez da execução.

Assim,
conforme
dispõe
o art.
524, §2o, do CPC,

impõe-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA NO VALOR ATUALIZADO. NECESSIDADE DE CÁLCULO PELA CONTADORIA JUDICIAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução e determinar que os encargos contratuais incidam somente até a data do ajuizamento da ação.

2. A agravante sustenta a impossibilidade de discussão de matéria não cognoscível de ofício em sede de impugnação ao cumprimento de sentença e defende que os encargos contratuais devem incidir até o efetivo pagamento do débito.

3. Os agravados alegam preliminarmente a deserção do recurso por ausência de preparo tempestivo e falha no cumprimento da determinação de recolhimento em dobro.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se ocorreu a deserção do recurso por recolhimento intempestivo do preparo ou por descumprimento da ordem de pagamento em dobro; e (
ii
) definir se os encargos contratuais previstos no título executivo
devem incidir até o ajuizamento da ação ou até o efetivo pagamento do débito.

III. Razões de decidir

5. Não há deserção do recurso quando a parte agravante, devidamente intimada, efetua o recolhimento em dobro do preparo conforme determinado pelo art. 1007, §4o, do CPC/15, o que foi certificado pelo Departamento Judiciário Auxiliar.

6. Conforme entendimento consolidado do STJ, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não limitadamente ao ajuizamento da ação executiva.

7. Existe evidente discrepância entre o valor do débito apresentado em 2017, quando foi ajuizada a execução (R$ 6.111,45), e o valor atualizado apresentado pela exequente em 2023 (R$ 551.881,39), sem explicação razoável pela instituição credora.

8. Não se trata de revisão contratual de ofício, vedada pela Súmula 381 do STJ, mas de controle judicial sobre a liquidez do título executivo, a fim de evitar enriquecimento sem causa da credora.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para determinar que a incidência dos encargos contratuais ocorra até o efetivo pagamento, contudo conforme cálculo apresentado pela contadoria judicial.

Tese de julgamento: "1. Os encargos moratórios contratados incidem sobre o valor do débito até o efetivo pagamento, não sendo a propositura da execução causa para afastamento dos encargos estabelecidos no contrato.
2. Diante de discrepância significativa e injustificada entre o valor original do débito e o valor atualizado apresentado pelo credor, impõe-se a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do montante devido."

Dispositivos relevantes citados: CPC/15, art. 1007, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2288299/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 11/12/2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1750502/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21/06/2021; STJ, Súmula
381.-

(TJMT, N.U 1019367-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2025,
Publicado
no DJE 29/11/2025
).

2. Do Excesso de Penhora

O
alega
do
excesso de penhora
, além de ser
genéric
o
,
e
stá
desacompanhad
o
de qualquer elemento concreto apto a demonstrar que o valor do imóvel constrito supera, de maneira desproporcional, o montante do débito exequendo.

Não houve indicação de avaliação atualizada do bem, tampouco a apresentação de elementos objetivos que permitissem aferir eventual descompasso entre o valor da constrição e o
quantum
debeatur
.

A
demais, a
jurisprudência é pacífica no sentido de que a penhora sobre bem de valor superior à dívida não caracteriza, por si só, excesso de penhora, uma vez que a execução deve ser realizada de forma a garantir a efetividade da satisfação do crédito, conforme preconiza o art. 797, do CPC.

O art. 874, do mesmo diploma, autoriza a redução da penhora apenas quando demonstrado que o valor do bem penhorado supera consideravelmente o crédito exequendo e seus acessórios, por meio de avaliação judicial.

Nesse sentido:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Avaliação de Imóvel Penhorado. Persistência de Dúvidas Fundadas Sobre o Valor de Mercado. Fixação de Ofício pelo Juiz por Média Ponderada. Impossibilidade. Decisão Reformada. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida na Execução de título extrajudicial, na qual o Juiz singular, diante de impugnações fundamentadas apresentadas por ambas as partes, fixou, de ofício, o valor do bem com base em média ponderada.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste: (i) definir se é válida a fixação judicial do valor do imóvel penhorado com base em média ponderada entre laudos divergentes; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a realização de nova avaliação por perito distinto.

III. Razões de decidir

3. A realização de nova avaliação de bens exige, além de outras opções, fundada dúvida sobre os valores apurados (CPC, art. 873), o que foi devidamente demonstrado.

4. No caso, a fixação do valor do bem penhorado por média ponderada entre laudos conflitantes representa atuação judicial
sem respaldo pericial específico e sem observância ao contraditório, o que afronta o devido processo legal.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o julgador não pode, com base em critérios pessoais ou regras de experiência, arbitrar o valor do imóvel sem prova técnica idônea (REsp 1.786.046/RJ).

6.
A análise do alegado excesso de penhora está condicionada à fixação definitiva do valor do bem, o que torna prematuro seu exame antes da conclusão da nova perícia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O juízo não pode fixar o valor de imóvel penhorado com base em média entre laudos divergentes sem respaldo técnico idôneo. 2. Havendo fundada dúvida sobre o valor atribuído a bem penhorado é admitida nova avaliação.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 873, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.786.046/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.05.2023,
DJe
11.05.2023.

(N.U 1039074-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026).

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE PENHORA. SUBSTITUIÇAO DE GARANTIA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA EXCESSIVA. LEVANTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PENHORA FORMALIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame:

Agravo de instrumento contra decisão que determinou a avaliação dos bens indicados pela exequente.

Questão em discussão

Discute-se: (i) se a decisão agravada seria nula por negativa de prestação jurisdicional; (
ii
) se há excesso de penhora apto a justificar a substituição dos bens constritos por imóveis ofertados pelo executado e (
iii
) se as averbações premonitórias realizadas nas matrículas de imóveis de propriedade do devedor devem ser levantadas.

Razões de decidir

(i) Não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional, pois a decisão atacada está devidamente fundamentada e limitou-se a
determinar a avaliação dos bens, inexistindo omissão ou contradição a sanar (CPC, art. 1.022); (
ii
)
A alegação de excesso de penhora mostra-se prematura, uma vez que a decisão agravada apenas determinou a avaliação oficial, ato indispensável à verificação da suficiência ou desproporção da constrição;
(
iii
) A averbação premonitória, prevista no art. 828 do CPC, tem natureza meramente informativa, não configurando constrição indevida, sendo o seu levantamento condicionado à formalização de penhora suficiente para garantir o débito (§ 2o do art. 828).

Dispositivo e Tese de Julgamento

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A aferição do excesso de penhora depende da prévia avaliação judicial, sendo prematura a análise antes da formação de parâmetro oficial de valor
.; 2. As averbações premonitórias previstas no art. 828 do CPC possuem natureza de publicidade e somente podem ser canceladas após a formalização de penhora suficiente”.

(N.U 1031137-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 25/11/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS. EXCESSO DE CONSTRIÇÃO NÃO COMPROVADO. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. ESSENCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de dois imóveis rurais e de um veículo automotor no curso de execução de título extrajudicial, sob alegação de excesso de constrição e impenhorabilidade do bem móvel por ser supostamente essencial à atividade profissional do executado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se os bens penhorados ultrapassam significativamente o valor do crédito exequendo, caracterizando excesso de penhora; e

(
ii
) saber se o veículo automotor utilizado pelo agravante é bem absolutamente impenhorável, por se tratar de instrumento essencial ao exercício de sua atividade profissional.

III. Razões de decidir

3.
A avaliação oficial dos bens ainda não foi realizada, de modo que não se verifica, no momento, base objetiva e segura para aferição do alegado excesso de penhora.

4.
A declaração de valor constante em instrumento particular de compra e venda não constitui prova hábil para demonstração da desproporcionalidade entre o crédito e os bens constritos
.

5. A alegação de impenhorabilidade do veículo carece de prova robusta quanto à sua imprescindibilidade ao exercício da atividade profissional de produtor rural. A utilização para deslocamento, por si só, não configura a essencialidade exigida pelo art. 833, V, do CPC.

6. A jurisprudência do STJ afasta a proteção de bem móvel de elevado valor, quando há possibilidade de substituição por outro de menor custo, sem prejuízo à atividade alegada.

7. A nomeação do executado como fiel depositário depende do interesse do exequente e da conveniência da execução, conforme o art. 845 do CPC, sendo medida acessória e não direito subjetivo do devedor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
A ausência de avaliação judicial impede o reconhecimento de excesso de penhora com base apenas em instrumento particular de compra e venda.

2. A impenhorabilidade de veículo automotor exige demonstração objetiva e inequívoca de sua essencialidade ao exercício da atividade profissional.

3. A designação do executado como fiel depositário do bem móvel penhorado está condicionada ao interesse do exequente e à conveniência da execução.”

(N.U 1032669-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 19/11/2025).

Importante consignar que o princípio da menor onerosidade do executado, nos termos do art. 805, do CPC, não se sobrepõe ao interesse do credor na satisfação da execução, especialmente quando não
demonstrada, de forma cabal, a existência de meios igualmente eficazes e menos gravosos para o atingimento da finalidade executiva.

Dessa forma, não há nos autos elementos que justifiquem a redução da penhora, devendo ser mantida a constrição nos moldes fixados pelo Juízo, até a efetiva realização e homologação da avali
a
ção judicial.

Quanto ao pedido de substituição da penhora, nos termos dos
arts
. 847 e 848 do CPC, a medida não comporta acolhimento
, pois
não
se
indicou o bem que pretende dar em garantia do Juízo
para a substituição.

No que se refere a limitação da constrição ao necessário sobre o imóvel, deve ser analisado pelo Juízo após a homologação
da
avaliação judicial.

Portanto, é de se acolher parcialmente o recurso, apenas para d
eterminar a elaboração do novo cálculo pela contadoria judicial, observando o pagamento parcial da dívida, respeitando-se, no mais, os parâmetros fixados na decisão recorrida.

Deixo de analisar o pedido de não conhecimento da
tese de alienação fiduciária, bem como a alegação de que essa circunstância não obstaria a constrição dos direitos do fiduciante, porquanto inexiste, nas razões do Agravo de instrumento, qualquer insurgência fundada em alienação fiduciária.

Não tendo a agravante suscitado essa matéria, revela-se impertinente sua análise nesta sede recursal, sob pena de incorrer em apreciação de questão estranha aos limites objetivos do recurso.

3. Da litigância de má-fé

Não há como acolher o pedido de aplicação de multa ao agravante, pois não há provas suficientes que revelem conduta dolosa e consciente no sentido de alterar a verdade dos fatos ou de abusar do direito de defesa.

Dispositivo

Diante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Agravo de instrumento apenas para determinar a elaboração de novo cálculo do valor exequendo pela contadoria judicia
l.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026